Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Vistos, etc. Defiro o requerido na petição de ID 78009323, de modo a conceder o prazo de 15 (quinze) dias ao apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, sem necessidade de retorno dos autos à origem. À diligente Secretaria da Turma para promover a intimação. Intime-se. Cumpra-se. Após, com ou sem manifestação, conclusos para julgamento. Desembargador ALFEU MACHADO Relator